Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Autor da ação, ora Agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize em seu favor transporte individualizado para realização de hemodiálise.
2. A alegação do Agravante é no sentido de que a decisão deve ser reformada, pois se mostram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Afinal, ele conta com 66(sessenta e seis) anos, vez que nascido aos 25/02/1958, com diagnóstico de insuficiência renal crônica terminal, além de algumas comorbidades, atualmente em tratamento de hemodiálise através do Sistema Único de saúde, 3 X por semana, realizado na clínica Politécnica Saúde – Ultramed, localizada em Santa Maria. Aduz o Agravante que apesar de residir também em Santa Maria, a distância entre sua residência até a clínica não permite a realização do trajeto a pé. Logo, o Agravante necessita se utilizar de transporte para que continue com o tratamento necessário à preservação da sua vida. Afinal, ele alega não possuir condições financeiras para arcar com os custos do transporte de aplicativo particular, a exemplo do UBER, vez que os respectivos gastos têm comprometido o orçamento da família, impactando de forma significativa nas despesas familiares.
3. O Agravante alega que não possui condições físicas de se utilizar do transporte público coletivo, pois possui sintomas significativos após a realização da hemodiálise, tais como hipotensão, hipoglicemia, tontura, síncope e vômitos, conforme destaca o relatório médico da especialista em nefrologista, que o acompanha, já juntado aos autos de origem.
4. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do Agravante, vez que é representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. A antecipação da tutela recursal foi indeferida. As contrarrazões foram apresentadas. A Douta Promotoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da manifestação de Id 59896207.
5. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.” Assim, tem vez o conhecimento do recurso.
6. Não obstante as alegações apresentadas pelo Agravante, observo que não restou comprovado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação de modo a justificar a imediata intervenção judicial na decisão administrativa de negativa no fornecimento de transporte individualizado, também chamado “porta a porta” para que o Agravante se desloque para a realização das sessões de hemodiálise, ao menos nesta sede recursal. Afinal, é necessário aferir se efetivamente o Agravante não possui condições financeiras para arcar com os custos do transporte particular, bem como se os sintomas que ao cometem após as sessões de hemodiálise o impedem de se utilizar do transporte público coletivo. Nesse ponto, deve-se atentar para o fato de que a questão será melhor aferida no âmbito do processo principal, no qual será produzida ampla prova, inclusive com a inquirição da médica nefrologista que emitiu o laudo médico acostado aos autos. Assim, a melhor solução há de ser apontada no processo de origem, em virtude da ampla produção probatória já em andamento.
7. Não se pode perder de vista que em sede de Agravo de Instrumento, para provimento do recurso, devem estar presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, atento ainda ao fato de que o provimento, nesta sede, esgota o objeto da ação principal.
8. Diante do exposto, tem vez a manutenção da decisão Agravada, que indeferiu a antecipação da tutela, devendo ser a questão melhor aferida no âmbito do processo principal, em virtude da ampla produção probatória já em andamento.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
10. Sem condenação em custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Afinal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sintonia ainda com disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) das Turmas Recursais deste TJDFT, não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.